Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-44.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. ERRO NA EXECUÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO ART. 73, ÚLTIMA PARTE, CÓDIGO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO DECISUM. SUBMISSÃO DO DENUNCIADO A NOVO PLENÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 593, § 3o, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1 - O princípio da soberania dos veredictos, instituído pelo art. 5o, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988, impede que a decisão (de mérito) emitida pelos “Juízes Leigos”, que compõem o Conselho de Sentença, seja substituída, de forma arbitrária, em grau de recurso, por decisão (de mérito) de Juízes Togados, que compõem a Turma Criminal. No máximo, o Código de Processo Penal admite a anulação do decisum recorrido, pelo Colegiado, mas desde que plenamente demonstrado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, situação que o réu deverá ser submetido a novo julgamento, perante outro Tribunal Popular (art. 593, § 3o, CPP).
2 - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se mostra absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente discrepante do conjunto probatório demonstrado nos autos. Portanto, eventual decreto absolutório ou condenatório não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos quando os jurados, simplesmente, aderem a uma das teses apresentadas pelas partes no decorrer do processo
3 – No caso em análise, existe decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com relação ao delito previsto no art. 73, última parte, do Código Penal (erro na execução), tendo como vítima a pessoa de L.M., porque os Jurados concederam absolvição genérica ao réu, apesar de, na mesma assentada, terem reconhecido materialidade e autoria do crime, sem existir, no caso concreto, motivo idôneo ou tese defensiva que justifique a concessão da benesse
4 - Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO.